Tribunal: TRF3
Processo: 5024890-39.2021.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: , de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.
Data de julgamento: 14/8/2025, 2a Turma, Data de Publicação: 18/8/2025) - grifos acrescidos

Inteiro teor:
776/907)

5024890-39.2021.4.03.6182

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5024890-39.2021.4.03.6182

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL OSWALD DE ANDRADE

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCUS VINICIUS PERELLO - SP91121-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA RONCHI RODRIGUES - SP360724-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: KELLY CRISTINA BASSO - SP444112-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GABRIELA FRANCIULLI - SP455750-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. LITISPENDÊNCIA ENTRE EXECUÇÕES FISCAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela executada contra sentença proferida em execução fiscal que reconheceu a litispendência entre o presente feito e outras execuções fiscais relativas aos mesmos débitos, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, e determinando o prosseguimento das execuções consideradas idênticas, sem condenação em honorários advocatícios.

2. Nas razões recursais, a executada sustenta que a duplicidade no ajuizamento da execução fiscal caracteriza erro da Fazenda Nacional, devendo ser aplicado o princípio da causalidade para condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios, bem como afirma a inaplicabilidade do art. 19, §1o, da Lei no 10.522/2002 à hipótese de extinção do processo por litispendência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a extinção de execução fiscal sem resolução do mérito por litispendência entre execuções que cobram o mesmo crédito tributário autoriza a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios; e (ii) qual o critério adequado para a fixação da verba honorária nessa hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A condenação em honorários advocatícios decorre do princípio da sucumbência, inserido no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar os encargos processuais.

5. O ajuizamento de execução fiscal em duplicidade caracteriza causa para a instauração indevida do processo, impondo à parte executada a necessidade de constituir advogado e apresentar manifestação processual para suscitar a litispendência e resguardar sua esfera jurídica.

6. O art. 19, §1o, da Lei no 10.522/2002 não se aplica ao caso concreto, pois sua incidência está limitada às matérias previstas no próprio art. 19 e no art. 18 do referido diploma legal, hipóteses não configuradas na presente controvérsia.

7. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, na hipótese de extinção de execução fiscal por litispendência, é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, uma vez que o crédito tributário permanece exigível e o valor da execução não representa proveito econômico efetivo para a parte executada.

8. Considerando o reconhecimento da duplicidade pela própria Fazenda Nacional, a baixa complexidade da causa e a necessidade de manifestação da executada para suscitar a litispendência, mostra-se adequada a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação provida.

Tese de julgamento: “1. A extinção da execução fiscal sem resolução do mérito por litispendência entre execuções que cobram o mesmo crédito tributário autoriza a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade. 2. Na hipótese de extinção da execução fiscal por litispendência, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, em razão da inexistência de proveito econômico para a parte executada.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 85, §8o; CPC, art. 485, V; Lei no 10.522/2002, art. 19, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1889799/MA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3.3.2021; STJ, AgInt no REsp 2111389/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 14.03.2024; TRF3, ApCiv 5073539-59.2023.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, 2a Turma, j. 14.08.2025, pub. 18.8.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5024890-39.2021.4.03.6182

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL OSWALD DE ANDRADE

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCUS VINICIUS PERELLO - SP91121-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA RONCHI RODRIGUES - SP360724-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: KELLY CRISTINA BASSO - SP444112-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GABRIELA FRANCIULLI - SP455750-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de apelação interposta por Associação Educacional Oswald de Andrade em face de sentença proferida em execução fiscal (ID 285516092), na qual se reconheceu a ocorrência de litispendência entre o presente feito e outras execuções fiscais envolvendo os mesmos débitos, determinando-se, por conseguinte, a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil, bem como o prosseguimento das execuções consideradas idênticas, sem condenação em honorários advocatícios.

Foram opostos embargos de declaração pela parte executada (ID 285516093), sustentando, em síntese, a existência de omissão na sentença quanto à fixação de honorários advocatícios em favor da executada, ao argumento de que a exequente teria dado causa ao ajuizamento indevido da execução. Os embargos, contudo, foram rejeitados (ID 285516099), consignando o juízo de origem que a ausência de condenação em honorários decorreria do reconhecimento da litispendência pela própria exequente e da inexistência de pretensão resistida, mencionando, ainda, a incidência do art. 19, §1o, da Lei no 10.522/2002.

A parte executada apelou (ID 285516103), sustentando, em suma, que: (i) a propositura de execução fiscal em duplicidade caracteriza erro da própria exequente, devendo ser aplicado o princípio da causalidade, com a consequente condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios; (ii) ainda que tenha havido reconhecimento da litispendência pela Fazenda Nacional, a executada foi compelida a se manifestar no processo para demonstrar a irregularidade da cobrança, circunstância que justificaria a fixação da verba honorária nos termos do art. 85 do CPC; e (3) o art. 19, §1o, da Lei no 10.522/2002 não se aplicaria às execuções fiscais regidas pela Lei no 6.830/1980, tampouco às hipóteses de extinção do feito por litispendência.

A União – Fazenda Nacional apresentou contrarrazões (ID 285516110), pugnando pela manutenção integral da sentença.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

A controvérsia dos autos consiste em definir se, extinta a execução fiscal sem resolução do mérito em razão do reconhecimento de litispendência entre execuções fiscais que veiculam os mesmos débitos, é devida a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

A condenação em honorários advocatícios é decorrência lógica do princípio da sucumbência, que se encontra inserido em outro mais amplo, o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos dele decorrentes.

Na espécie, o ajuizamento da execução fiscal em duplicidade ensejou a instauração indevida do presente feito e impôs à executada a necessidade de contratar advogado para apresentar manifestação processual (ID 285515931) a fim de suscitar a litispendência e resguardar sua esfera jurídica, sendo o processo extinto apenas após o reconhecimento da duplicidade pela própria exequente (ID 285516090), circunstância que, à luz do princípio da causalidade, evidencia que o ônus de sucumbência deve ser suportado pela Fazenda Pública.

Cumpre ressaltar, inclusive, que o § 1o do artigo 19 delimita expressamente o âmbito de sua incidência às hipóteses “nas matérias de que trata este artigo”. Sucede que o presente caso não versa sobre qualquer das matérias elencadas no rol do referido artigo 19 da Lei no 10.522/2002, tampouco sobre aquelas previstas no artigo 18 do mesmo diploma legal (a que remete o inciso I do artigo 19), razão pela qual não se mostram aplicáveis, in casu, as regras ali estabelecidas.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, na hipótese de extinção da execução fiscal por litispendência, é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade, uma vez que, apesar da extinção do processo, o crédito tributário permanece exigível, de modo que o valor da execução não se traduz em proveito econômico efetivo para a parte executada.

A propósito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 A 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.

1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.

2. O reconhecimento de litispendência entre execuções fiscais, que cobram o mesmo crédito tributário, autoriza o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/2015, pois, embora haja extinção do processo, o crédito ainda continua exigível do devedor e seu valor não representa proveito econômico algum nem pode servir de parâmetro de comparação para o fim de sustentar irrisoriedade. Precedente.

3. No caso dos autos, o órgão julgador a quo, ao extinguir uma das execuções, manteve honorários advocatícios de sucumbência arbitrados por apreciação equitativa, pois "a aplicação direta das regras delineadas pelo novo CPC resultaria no valor de R$ 678.086,45 [...] desproporcional e exorbitante diante da simplicidade do caso em apreço, em que a Execução Fiscal foi extinta após a manifestação da executada informando a existência de ação idêntica em tramitação no mesmo juízo".

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1889799 / MA, Ministro BENEDITO GONÇALVES, T1 - PRIMEIRA TURMA, DJe 3/3/2021) - grifos acrescidos

EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. LITISPENDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JUÍZO DE EQUIDADE. OBSERVÂNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Este Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que a extinção do processo, em decorrência da litispendência, autoriza a observância da regra do § 8o do art. 85 do CPC/2015, de tal sorte que é legal o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência em quantia certa, mediante juízo de apreciação equitativa.

III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

IV - Recurso Especial parcialmente provido.

V - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp 2111389/RJ, Ministra REGINA HELENA COSTA, T1 - PRIMEIRA TURMA, DJe 14/3/2024) - grifos acrescidos

De forma harmônica, entende esta c. Segunda Turma:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. LITISPENDÊNCIA ENTRE EXECUÇÕES FISCAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PARCIAL PROVIMENTO.

I . CASO EM EXAME

Apelação interposta por Frigorífico Ouroeste Ltda. contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito por litispendência, diante da existência de execução anterior ajuizada com base no mesmo título executivo (CDA no 39.968.640-1). A decisão determinou a transferência do valor da arrematação dos bens penhorados para o primeiro executivo fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a extinção do processo por litispendência enseja a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios; (ii) definir o critério adequado para fixação da verba honorária.

III . RAZÕES DE DECIDIR

A litispendência, como pressuposto processual negativo, impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, prevalecendo o feito em que houve a primeira citação válida, nos termos dos arts. 337, § 1o, e 485, V, do CPC. A extinção da execução fiscal por litispendência não acarreta nulidade dos atos processuais anteriormente realizados, diante da ausência de prejuízo às partes, com fundamento nos princípios da instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos processuais (art. 903, do CPC). A Fazenda Pública deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, pois deu causa à duplicidade de execuções fiscais, conforme o art. 85 do CPC e entendimento do STJ (AgInt no REsp 1889799/MA e AgInt no REsp 2111389/RJ).Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC, considerando a inexistência de proveito econômico à parte executada, a simplicidade da causa e o trabalho realizado pelo advogado. A fixação da verba honorária em 0,5% sobre o valor atualizado da causa atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, alinhando-se à jurisprudência do STJ (AgRg no REsp 1505572/RS e AgRg no REsp 1481354/SC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: A extinção da execução fiscal por litispendência impõe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios. A fixação dos honorários advocatícios, na hipótese de extinção por litispendência, deve observar o critério de equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, levando em consideração a simplicidade da causa, a ausência de proveito econômico e o trabalho realizado pelo advogado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o; 337, § 1o; 485, V; 903 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1889799/MA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, T1, DJe 03.03 .2021; STJ, AgInt no REsp 2111389/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, T1, DJe 14.03 .2024; STJ, AgRg no REsp 1481354/SC, Rel. Min. Olindo Menezes, T1, DJe 26.10 .2015.

(TRF-3 - ApCiv: 50735395920234039999, Relator.: Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI, Data de Julgamento: 14/8/2025, 2a Turma, Data de Publicação: 18/8/2025) - grifos acrescidos

Nessa perspectiva, considerando que a própria União Federal reconheceu a duplicidade e requereu a extinção do feito (ID 285516090), a razoável duração do processo e baixa complexidade da causa, fixo, por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, os honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É o suficiente.

Ante o exposto, dou provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. LITISPENDÊNCIA ENTRE EXECUÇÕES FISCAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela executada contra sentença proferida em execução fiscal que reconheceu a litispendência entre o presente feito e outras execuções fiscais relativas aos mesmos débitos, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, e determinando o prosseguimento das execuções consideradas idênticas, sem condenação em honorários advocatícios.

2. Nas razões recursais, a executada sustenta que a duplicidade no ajuizamento da execução fiscal caracteriza erro da Fazenda Nacional, devendo ser aplicado o princípio da causalidade para condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios, bem como afirma a inaplicabilidade do art. 19, §1o, da Lei no 10.522/2002 à hipótese de extinção do processo por litispendência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a extinção de execução fiscal sem resolução do mérito por litispendência entre execuções que cobram o mesmo crédito tributário autoriza a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios; e (ii) qual o critério adequado para a fixação da verba honorária nessa hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A condenação em honorários advocatícios decorre do princípio da sucumbência, inserido no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar os encargos processuais.

5. O ajuizamento de execução fiscal em duplicidade caracteriza causa para a instauração indevida do processo, impondo à parte executada a necessidade de constituir advogado e apresentar manifestação processual para suscitar a litispendência e resguardar sua esfera jurídica.

6. O art. 19, §1o, da Lei no 10.522/2002 não se aplica ao caso concreto, pois sua incidência está limitada às matérias previstas no próprio art. 19 e no art. 18 do referido diploma legal, hipóteses não configuradas na presente controvérsia.

7. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, na hipótese de extinção de execução fiscal por litispendência, é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, uma vez que o crédito tributário permanece exigível e o valor da execução não representa proveito econômico efetivo para a parte executada.

8. Considerando o reconhecimento da duplicidade pela própria Fazenda Nacional, a baixa complexidade da causa e a necessidade de manifestação da executada para suscitar a litispendência, mostra-se adequada a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação provida.

Tese de julgamento: “1. A extinção da execução fiscal sem resolução do mérito por litispendência entre execuções que cobram o mesmo crédito tributário autoriza a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade. 2. Na hipótese de extinção da execução fiscal por litispendência, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, em razão da inexistência de proveito econômico para a parte executada.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 85, §8o; CPC, art. 485, V; Lei no 10.522/2002, art. 19, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1889799/MA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3.3.2021; STJ, AgInt no REsp 2111389/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 14.03.2024; TRF3, ApCiv 5073539-59.2023.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, 2a Turma, j. 14.08.2025, pub. 18.8.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão